Tribunal: CARF
Processo: 10680.905109/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905109/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.846 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018.
TESTE
DE
SUBTRAÇÃO
E
PROVA.
CRÉDITO
PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no
art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
SERVIÇOS DE SONDAGEM E DE ANÁLISE LABORATORIAL.
ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RESTABELECIDO.
Considerando a atividade desempenha pela contribuinte, o serviço de
sondagem é essencial, e que demanda especialização para a etapa de
identificação da estrutura da terra, do método adequado para retirada dos
metais, dentre outros. Igualmente, o serviço de análise laboratorial que se
presta a identificar e quantificar os minerais. Ambos são exigidos por norma
legal, de acordo com o Decreto-Lei no 227/67.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer os créditos relacionados aos serviços de
sondagem e análise laboratorial.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905109/2013-18
Fl. 11034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento de créditos da contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) não cumulativa relativa ao 1o trimestre de
2009, formalizado por meio do PER no 28946.41820.011012.1.5.08-8290.
O Termo de Verificação Fiscal e a Manifestação de Inconformidade estão abaixo
sintetizados.
I – TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
De acordo com o contrato social, a empresa tem por objetivo o aproveitamento
de recursos minerais, a exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e
comercialização, importação e exportação, bem como a prestação de serviços de
geologia, topografia, manutenção, análises técnicas, consultoria, gerenciamento e
administração de minas e jazidas (especialmente zinco, cobre e chumbo), minerais
industriais, dentre outros e seus subprodutos, sem a manutenção, temporária ou
definitiva, de estoque dos produtos extraídos no local de sua sede, podendo desenvolver
estas atividades econômicas, inclusive mediante participação societária ou através de
consórcios.
A auditoria fiscal foi executada por meio dos arquivos digitais apresentados pela
empresa.
1. Do Direito ao Crédito
As possibilidades de utilização de crédito da não cumulatividade foram
instituídas pelas Leis no 10.637, de 2002 (PIS) e 10.833, de 2003 (Cofins) e suas
respectivas alterações.
A legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito sobre todo e
qualquer custo, despesa e encargo, ainda que necessário à atividade da pessoa jurídica.
2. Das Glosas de Créditos
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a empresa
apresentou a descrição do processo produtivo e planilhas analíticas dos valores que
compuseram cada linha do Dacon – Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais - em meio digital.
Como em muitos casos a descrição do bem e dos serviços na planilha do
contribuinte não foram suficientes para saber se aquele item daria direito a crédito,
como no caso de fretes e de bens cuja descrição 1 e 2 é compra de materiais para
Fl. 11035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

manutenção e oficina, dentre outros, foi solicitado à empresa que detalhasse a
composição dos créditos mensais apurados conforme o regime da não cumulatividade.
A empresa apresentou a mesma planilha anterior, acrescentando, para alguns
fretes, o bem transportado e se esse bem exerce ação direta no processo produtivo da
empresa.
A seguir apontamos as glosas de créditos e as razões pelas quais foram
realizadas, com base na legislação.
2.1 Créditos Relativos a Bens e Serviços Utilizados como Insumos – Planilha
de Glosa de Créditos (crédito = Não e Fundamentação = 1)
Na realização dos procedimentos de análise e conferência das planilhas
elaboradas pela empresa, em confronto com as informações sobre a ação direta desses
bens e serviços sobre o produto fabricado por ela fabricado, verificamos que vários
deles não exerceram, de fato, ação direta sobre o bem fabricado pela empresa e
destinado à venda.
A condição imposta para o aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins é que
os bens (matérias primas e produtos intermediários) integrem o produto final ou
efetivamente sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Verificamos que a empresa solicita créditos até da compra de garfos, sabonete,
flores, cadeiras, mesas, despesas reembolsáveis, locação de banheiro químico,
lâmpadas, dentre outros.
Portanto, foram glosados os bens e serviços listados no Anexo I – planilha de
glosa de créditos.
2.1.1 Estéril
É constituído de materiais gerados para acessar o veio aurífero e descartados por
não possuírem valor econômico. Não se caracteriza, portanto, como matéria prima ou
produto intermediário, não sofrendo alteração por desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o
minério. Em síntese, o estéril não é insumo no processo de beneficiamento do minério
de ouro e tampouco destina-se à venda. Dessa forma, não foram considerados créditos
sobre os bens e serviços utilizados para sua retirada, remoção e deposição, incluindo
óleo e combustíveis utilizados.
2.1.2 Rejeito
É composto de resíduos sólidos e água, constituindo uma polpa, proveniente do
processo final de beneficiamento do minério para extração do ouro. Essa polpa é tratada
por meio de adições de agentes químicos, para só então ser enviada à barragem. A
barragem tem por finalidade a deposição dos resíduos sólidos contidos na polpa, bem
como a captação de água e o tratamento dos efluentes. Portanto, considerando que a
água é insumo no processo de mineração do ouro e que a polpa escoa para a barragem
para posterior reaproveitamento da água nela contida, entendemos que os bens e
serviços envolvidos nesta etapa geram créditos.
2.1.3 Serviços de Manutenção e Conservação da Planta e da Instalações
Industriais
Não são insumos, face ao conceito legal. Tais serviços, para serem considerados
insumos, deveriam ser aplicados no processo produtivo.
Fl. 11036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

2.1.4 Sondagem
Foram glosados todos os créditos referentes à sondagem, tendo em vista que é
um processo anterior ao processo produtivo. É um serviço de prospecção, ainda que
necessário às atividades da empresa, porém não são serviços aplicados ou consumidos
diretamente na produção do bem.
2.1.5 Fretes
De acordo com a legislação, estes integram o custo de aquisição dos bens e das
mercadorias. Esse entendimento guarda consonância com a legislação do IRPJ (RIR/99,
art. 289 e 290) e com os atos administrativos editados pela RFB.
O custo do transporte (frete), pago a pessoa jurídica, de insumos adquiridos para
produção ou fabricação de bens destinados a venda, pode gerar crédito na sistemática
não-cumulativa das contribuições. Portanto, foram glosados aqueles créditos que não se
enquadravam neste conceito e também daqueles em que a documentação apresentada
pelo sujeito passivo não identificava o bem transportado. Mister registrar que ele
também não alcança o valor do frete contratado para a realização de transferências de
mercadorias entre os estabelecimentos da empresa, já que tais custos não integram a
operação de venda.
2.1.6 Combustíveis e Lubrificantes
Foram glosados os créditos sobre combustíveis e lubrificantes adquiridos para
veículos que não integram o processo produtivo, tais como caminhões, guindastes de
uso geral, tratores e motoniveladoras para manutenção de acessos à mina e frente de
lavra, assim como aqueles utilizados para transporte de pessoas.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal, foi solicitado à empresa no item
4.2: "Apresentar demonstrativo detalhado de apropriação dos gastos efetuados com
combustíveis (óleo diesel) por cada operação e/ou serviço desenvolvido na empresa, tais
como escavação de minério, escavação de estéril, escavação e carga de rejeitos,
transporte de minério, transporte de estéril, transporte de rejeitos, transporte bullion,
desmatamento/destocamento, etc. no período. Relacionar, também a data, nota fiscal,
fornecedor, valor, serviço executado, etc".
A empresa apresentou uma planilha onde coloca em percentuais os valores de
combustíveis aplicados por setores. Assim, foi desconsiderada a planilha de
combustíveis apresentada, tendo em vista que as planilhas identificadas como "Planilha
Empresa 1" e "Planilha Empresa 2", já constam os créditos relativos aos valores de
combustíveis e óleo diesel. Ademais, não existe previsão legal para apropriação de
créditos com base em rateio calculado sobre aquisição dos bens e serviços utilizados
pela empresa.
Observamos que foi considerado o crédito sobre o óleo diesel nos casos em que a
descrição constante da planilha apresentada pelo contribuinte discriminava o
equipamento, permitindo a esta fiscalização identificar se o mesmo fazia parte do
processo produtivo da empresa.
2.1.7 Partes de Peças de Reposição de Veículos
Quando usados na manutenção da mina têm relação apenas indireta com o
produto em fabricação, sendo assim impossível admitir-se o crédito, já que não se
enquadram como insumos.
2.1.8 Serviços de Análises Laboratoriais, Material para Análises
Laboratoriais, Serviço de Inspeção e Gestão de Qualidade
Fl. 11037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Em que pese poderem ser necessários ou até essenciais para o desempenho da
atividade da MSOL, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na produção do minério e do concentrado de ouro. Não é admissível,
portanto, a apuração de créditos relativamente a esses dispêndios.
2.1.9 Materiais Relacionados como de Oficinas
Eletrodos, arames de solda, oxigênio, dióxido de carbono e materiais de solda
não permitem créditos na condição de insumos na produção de concentrado de ouro,
pois apesar desses elementos sofrerem alterações e estas alterações serem oriundas da
manutenção, esses itens não se desgastam em função de ação exercida no produto em
fabricação.
2.1.10 Outros
Além dos anteriores, a empresa apresentou na relação de itens usados para
apuração de créditos outros que não são admitidos pela legislação. São eles: Serviços de
contratação de mão de obra, serviço de transporte de pessoal, desmobilização de
equipamentos, despesas reembolsáveis, locação de mão de obra; pesquisa geológica,
pesquisa mineral, serviço de dedetização, serviço de elaboração de projeto, serviço de
mapeamento geológico, serviços cooperativos, serviços de sondagem, dentre outros.
2.2 Créditos Relativos a Bens e Serviços que Deveriam ser Ativados Planilha
de Glosa de Créditos (crédito – Não e Fundamentação – 2)
Foram glosados os créditos relativos a bens e serviços que deveriam ser ativados,
tais como peças e reparos, de equipamentos e máquinas utilizadas diretamente no
processo produtivo da empresa.
O inciso III, § 1° do art 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, com nova
redação dada pela Lei 11.196/2005, disciplinou a permissão do desconto de crédito de
aquisições para o ativo permanente:
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
.....
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante, aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o
valor: (redação dada pela Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008)
III - Dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
.....”
O RIR/99 determina que deverão ser imobilizados bens cuja vida útil ultrapasse
um ano:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei n° 1.598, de
Fl. 11038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

1977, art. 15; Lei n° 8.218, de 1991, art. 20, Lei n° 8.383, de 1991, art. 3°,
inciso II, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 30).
.......
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas
com reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem,
as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras
(Lei n° 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2° Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes
e peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil
superior a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de
depreciação do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para
o bem recuperado; ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada
do bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo
imobilizado que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil
depreciado no novo prazo de vida útil previsto.
......”
O aproveitamento dos créditos incide sobre os encargos de depreciação
incorridos no mês e não sobre o valor de aquisição.
Para as peças e reparos de máquinas e equipamentos, quando estas aumentarem a
vida útil do bem em mais de um ano, poderão ser utilizados créditos, com base na
depreciação do novo valor do bem.
Para aqueles bens e serviços a principio ativáveis, mas cujos valores são menores
que o valor mínimo de R$ 326,51 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um
centavos), conforme dispositivo legal acima, o crédito solicitado pela empresa foi
mantido.
2.3 Créditos Relativos a Locação de Veículos – Planilha de Glosa de
Créditos (crédito = Não e Fundamentação = 3)
Foram glosados os valores de locação de veículos (caminhões de qualquer
natureza, tratores, container, veículos leves, caçambas) pois, conforme o inciso IV do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, o que gera crédito de PIS e
Cofins para o regime não cumulativo é a locação de máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa. As máquina e equipamentos classificam-se nos
capítulos 84 e 85 da TIPI e, assim, não se confundem com os veículos, que se
classificam nos capítulos 86 e 87 da tabela TIPI.
Portanto, os aluguéis de veículos não geram direito a crédito, por falta de
previsão legal, já que não podem ser considerados como máquinas e equipamentos.
Fl. 11039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

2.4 Créditos Relativos a Manutenção da Planta e da Edificações – Planilhas
de Glosa de Créditos (crédito = Não e Fundamentação = 4)
O artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, com nova redação dada pela
Lei 11.196/2005, disciplinou a permissão do desconto de crédito de manutenção e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros:
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
.......
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
.......”
Os serviços de conservação da planta e também das instalações industriais não
podem ser considerados como insumos, são bens pertencentes ao ativo imobilizado.
Portanto, os valores aplicados na manutenção e benfeitorias dos prédios da planta e das
edificações não poderão gerar crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo.
Deverão ser ativados para fins de utilização dos mesmos com base na depreciação
quando eles representarem um aumento de vida útil do bem superior a um ano.
Quando os valores são menores que o valor mínimo considerado, R$ 326,51
(trezentos e vinte e seis reais e cinqüenta e um centavos), o crédito solicitado pela
empresa foi mantido.
2.5 Créditos Relativos a Produtos Não Identificados – Planilha de Glosa de
Créditos (crédito = Não e Fundamentação = 5)
Foram glosados os créditos referentes a locação de equipamentos, fretes,
materiais aplicados, serviços de revisão de equipamento e transportes quando não foi
possível identificar quais foram os equipamentos locados, os bens que ensejaram os
pagamentos dos fretes, os materiais aplicados, em quais equipamentos foram efetuadas
as revisões e também qual bem foi transportado.
Sendo assim, não foi possível apurar se tais bens e serviços foram utilizados
como insumo, se ocasionaram desgastes dos bens pela ação diretamente exercida sobre
o bem em elaboração, requisito estabelecido pela legislação para que seja admitido o
crédito como insumo.
2.6 Créditos Relativos à Depreciação – Linhas 9 e 10 do Dacon
No item 6 do Termo de Início do Procedimento Fiscal, a empresa foi intimada a:
"no que se refere à depreciação apresentar demonstrativo dos encargos apropriados em
cada período que geraram créditos de PIS e Cofins no período sob análise. Tal
demonstrativo deverá abranger o controle individual dos bens, notas fiscais, datas das
aquisições, taxa de depreciação e baixas".
A empresa apresentou demonstrativo de acordo com sua contabilidade, ou seja,
através dos valores contidos nas contas 1.3.2.01.0002 (Obras civis, Construções e
edificações), 1.3.2.01.0003 (Instalações), 1.3.2.01.0005 (Máquinas e Equipamentos),
1.3.2.01.0006 (Ferramentas), 1.3.2.01.0007 (Móveis e Utensílios), 1.3.2.01.0009
(Veículos), 1.3.2.01.0012 (Peças e subconjuntos). Entretanto, não apresentou o controle
individualizado dos bens depreciados, não sendo possível a análise dos créditos
solicitados com base na depreciação.
Assim, por meio de solicitações verbais, intimação e reintimação foi solicitado à
empresa: “apresentar demonstrativo dos encargos apropriados no período acima que
Fl. 11040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

geraram créditos de PIS e Cofins no período sob análise. Esse demonstrativo deverá
abranger o controle individual dos bens, notas fiscais, datas de aquisições, taxa de
depreciação, baixas, etc. O demonstrativo deverá ser mensal e referente ao período
acima, totalizados conforme Dacon e deverá conter: a data e o valor de aquisição do
bem, o número da nota fiscal, a descrição do bem, e a totalização mensal. Colocar à
disposição desta fiscalização os documentos de aquisição desses bens".
Em resposta à reintimação, informou que: "não foi possível a elaboração das
planilhas nos moldes como solicitado pela Administração Fazendária dentro do prazo
concedido. Todavia, os documentos já apresentados demonstram claramente o direito
creditório da Peticionaria".
Diante do acima exposto foram glosados os créditos solicitados pela empresa,
conforme Dacon, linhas 9 e 10.
II – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente do Despacho Decisório em 18/06/2014, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade em 18/07/2014, alegando, em síntese, o que se segue.
1. Suma dos Fatos
A Peticionária, sabendo ser detentora de créditos decorrentes da aquisição de
insumos para o seu processo produtivo, formalizou, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pedidos de Declaração de Compensação que não foram totalmente
homologadas.
Entretanto, consoante restará demonstrado, os argumentos utilizados para
suprimir os créditos da Peticionária não se sustentam, pois a mesma possui créditos de
PIS/Cofins advindos dos gastos efetuados com a aquisição de insumos utilizados em seu
processo produtivo.
2. Do Mérito
Primeiramente, deve-se destacar a interpretação equivocada por parte do Fisco
da legislação tributária, ao restringir o direito ao crédito.
Sabe-se que tanto a Lei 10.637/02 quanto a Lei 10.833/03, que tratam das
contribuições PIS e Cofins, respectivamente, em seus artigos 3o, expressamente
permitem que do valor apurado das citadas contribuições poderão ser descontados bens
e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção de bens, in
verbis:
"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Vide Lei n° 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória n° 497, de 2010)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis' e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.1485 dei 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)." Grifou-se
Decerto que os incisos seguintes do mesmo artigo terceiro exemplificam alguns
insumos que poderão gerar crédito quando da apuração das contribuições em comento.
Fl. 11041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Logo, o rol descrito nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 não são exaustivos, como tenta
alegar a Administração Fazendária.
Entretanto, apesar da autorização legal expressa de se creditar o montante
despendido com insumo para a prestação do serviço, o Fisco, inadvertidamente, vem
restringindo o direito da Peticionária.
Isso porque a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio das Instruções
Normativas n° 247/02 (PIS) e 404/04 (Cofins), entende como definição de insumo a
contida na legislação de IPI.
Para a definição de insumo para as contribuições em debate, deve ser
considerada a legislação e normatização do Imposto de Renda. Isso porque estes
tributos possuem naturezas similares — tributação da renda e tributação do faturamento.
Nesta toada, é possível rebater item por item dos insumos desqualificados como
passíveis de gerar crédito de PIS e Cofins para a Peticionaria.
Quanto aos itens “ Estéril” e “Serviços de Manutenção e Conservação da Planta
e das instalações industriais”, a decisão proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais no Processo no 11020.001952/2006-22, Acórdão no 3202-00.226,
admite a compensação de créditos em função de despesas incorridas nas etapas de pré-
produção e pós produção, bem como os serviços de manutenção. Desta feita, fica claro
o direito ao crédito em relação a esses dois tópicos.
Impertinentes as glosas em relação ao item “Fretes”. Apesar de entender que os
Fretes geram direito ao crédito, entendeu a Fiscalização que a documentação
apresentada pela Manifestante não teria comprovado o bem transportado.
Todavia, a Administração Fazendária, em nenhum momento, requereu a
apresentação dos fretes, ou qualquer documento fiscal, os quais comprovam o bem
transportado. Limitou-se o Fisco a requerer planilhas sobre os serviços de transporte, as
quais foram devidamente apresentadas.
Também alegou a Autoridade Fiscal que não haveria crédito de PIS e Cofins
com relação ao valor do frete contratado para a realização de transferências de
mercadorias entre os estabelecimentos da empresa. Entretanto, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já determinou:
"FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO.
Gera direito a créditos do PIS e da Co fins não-cumulativos o dispêndio com
o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação
de produtos destinados à venda, bem assim o transporte de bens entre os
estabelecimentos industriais da pessoa jurídica, desde que estejam estes em
fase de industrialização, vez que compõe o custo do bem".
(...) "Portanto, hão de ser considerados os créditos oriundos de fretes sobre
transferências de matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem e serviços realizados entre filiais ou entre parceiros integrados
(criadores de aves e suínos) e as filiais do contribuinte, os quais compõe o
custo de produção do produto final, nos termos do art.3°, II, das Leis IV
10.637/02, e n° 10.833/03, o que não se confunde com atividades de
transporte do produto acabado entre quaisquer estabelecimentos" (Processo
n° 11080.003380/2004-40, Recurso n° 253.618 Voluntário, Acórdão n°
3301-00.424 — 3° Câmara / ia Turma Ordinária).
Fl. 11042
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Assim, impertinente a glosa de fretes para realização de transferências de
mercadorias entre estabelecimentos.
No tocante aos itens “Sondagem” e “Serviços de análises laboratoriais, material
para análises laboratoriais, serviço de inspeção e gestão de qualidade”, a própria
Administração Fazendária admite se tratarem de despesas necessárias à atividade da
Manifestante:
"É um serviço de prospecção, ainda que necessário às atividades da empresa,
porém não são serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção do
bem."
"...em que pese poderem ser necessários ou até essenciais para o desempenho
da atividade da MSOL, não podem ser considerados como aplicados ou
consumidos diretamente na produção do minério e do concentrado de ouro".
Ora, como demonstrado acima, para fazer jus ao crédito de PIS e da Cofins, o
requisito é que a despesa seja necessária para o funcionamento do fator de produção,
sendo afastada a exigência fiscal de que o serviço deveria ter aplicação direta na
produção do bem.
Por esse motivo, impertinentes as glosas do Fisco em relação aos serviços de
Sondagem e Laboratoriais.
Foram glosados, também, os Combustíveis e Lubrificantes. Ocorre que os
créditos tomados se referem aos combustíveis e lubrificantes utilizados em
equipamentos dentro da mina, tais como jumbos, britadores, geradores e caminhões que
fazem transporte de minério dentro da mina.
Foram apresentadas planilhas (que também foram acostadas a esta defesa), as
quais comprovam a forma de utilização desses insumos. Todavia, elas foram
desconsideradas e os créditos foram glosados.
Quanto ao direito ao crédito, já se manifestou a Corte Administrativa:
"Solução de Divergência N° 37 / 2008 — Cofins
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N° 37 de 09 de Outubro de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins
EMENTA: Os combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no
processo de produção de bens e serviços geram créditos do regime de
apuração não cumulativa da Co fins".
Infundada também a glosa em relação ao item “Partes e Peças de Reposição de
Veículos”, sob a alegação de que se trataria de itens de relação indireta com o produto
de fabricação.
Como comprovado acima, será considerado insumo e, portanto, passível de
creditamento, produtos necessários à produção do bem. Este é o critério para a
concessão do crédito, não sua ligação direta com a produção.
O Fisco também glosou, integralmente, bens e serviços que, segundo seu
entendimento, “deveriam ser ativados” e “Manutenção da Planta e das Edificações”.
Fl. 11043
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Impertinente, neste ponto, a glosa integral. Se a própria Administração
Fazendária considera que os bens devem ser ativados, deve ser concedido à
Manifestante, então, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da
vedação do enriquecimento sem causa, o direito ao creditamento do PIS e da COFINS
decorrente da aquisição de partes e peças destinadas a máquinas e equipamentos do
Ativo Imobilizado à proporção de 1/48:
"Ementa
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a.30/06/2005
COFINS NÃO CUMULATIVA. DEPRECIAÇÃO. Ainda que não caiba ao
fisco realizar a recomposição de lançamentos contábeis-fiscais, os quais
deveriam ter sido efetuados observando-se as normas que regem a matéria,
por se tratar de um cálculo menos complexo, neste caso, excepcionalmente,
com fulcro nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que fora solicitado, deve ser
concedido à contribuinte o direito ao creditamento da Cofins decorrente da
aquisição de partes e peças destinadas a máquinas e equipamentos do Ativo
Imobilizado à proporção de 1/48, COFINS NÃO CUMULATIVA,
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. Os pagamentos referentes à aquisição de
serviços de terraplanagem, topografia e outros, bem assim, a locação de
máquinas, equipamentos e veículos conferem direito a créditos da Cofins,
porque esses serviços são aplicados' , ou consumidos diretamente na
produção de bens destinados à venda, em consonância com o disposto na
Solução de Consulta SRRF100 Disit no 04/07. DEPRECIAÇÃO.
INSTALAÇÕES. Submetem-se à depreciação calculada à taxa anual de 10%
(dez por cento) bens do ativo imobilizado com características próprias de
"instalações". BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Tendo sido comprovada, por meio de nota fiscal de entrada, a ocorrência de
devolução de mercadoria vendida, deverá ser reconhecido o direito ao
creditamento sobre esta devolução, consoante art. 3o, VIII, da Lei 10.833/03.
ESTOQUE DE ABERTURA. Para efeito de cálculo dos créditos referentes
ao estoque de abertura de insumos, deverão ser considerados os valores
relativos a "Peças de Manutenção", vez que se enquadram corno partes e
peças de reposição de veículos, máquinas e equipamentos e, portanto, geram
crédito de PIS e Cofins de acordo com a Solução de Divergência/COSIT
14/2007. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Número do Processo 10630.000686/2005-99. Relator Maurício Taveira e
Silva. N° Acórdão 3301-00.661. Data da Sessão 26/08/2010"
Percebe-se, portanto, que é desproporcional e irrazoável a glosa integral de tais
créditos.
Descabida a fundamentação de que determinadas despesas decorrem de produtos
não identificados e, em virtude disto, os créditos seriam glosados.
Primeiramente, em razão de o Fisco sequer ter intimado a Manifestante para
apresentar qualquer documento fiscal para fazer a análise do crédito. Segundo, porque a
Manifestante apresentou todas as planilhas requeridas pela Administração Fazendária,
nos moldes como requerido.
De toda forma, apresenta a Manifestante nova planilha descrevendo item por
item, demonstrando, assim, mais uma vez, a pertinência do crédito.
Fl. 11044
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Igualmente, no tocante ao item “Créditos Relativos à Depreciação” — Linhas 09
e 10 do Dacon, a Manifestante apresentou diversas planilhas no intuito de atender às
intimações da Autoridade Fiscal. Entretanto, para a Fiscalização, mencionadas planilhas
não estavam claras o suficiente ou criteriosas o suficiente.
Destaca-se, todavia, que as planilhas foram elaboradas de forma minuciosa e
comprovam, claramente, o crédito da Manifestante.
De toda forma, acosta, via CD-ROM, a Manifestante, nova planilha,
demonstrando item por item, seu direito ao crédito.
Ressalte-se, por fim, que a Autoridade Fiscal, em nenhum momento, intimou a
Manifestante para apresentar os documentos fiscais — ainda que por amostragem — os
quais demonstram o direito ao crédito da Manifestante.
Os documentos fiscais são os documentos hábeis para serem analisados e não o
foram. A Fiscalização se limitou a intimar a Manifestante para apresentação de
planilhas. A glosa da Autoridade Fiscal se deu sem analisar qualquer documento fiscal.
3. Pedido
Em face do exposto, requer a Peticionária sejam acolhidas as razões apostas
nesta Manifestação de Inconformidade, a fim de que reste reformada integralmente a
decisão combatida, cancelando-se a cobrança nestes autos e extinguindo-se o crédito
tributário, tendo em vista o direito ao crédito a que faz jus a Peticionária.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a 6a Turma da DRJ em
Belo Horizonte decidiu pela parcial procedência da manifestação de inconformidade para
restabelecer parte do crédito glosado pela fiscalização, nos termos ementados:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. INDÚSTRIA.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da Cofins, apenas são passíveis
de creditamento como insumos os bens e serviços utilizados na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda que atendam aos requisitos de essencialidade ou
relevância, conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO.
Os valores pagos a título de fretes na aquisição de insumos ou na aquisição de máquinas
e equipamentos passíveis de creditamento somente podem compor a base de cálculo dos
créditos das contribuições na forma de custo do insumo, da máquina ou do equipamento
transportado, não sendo passíveis de tomada de créditos por si só.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.
Os serviços de manutenção das instalações industriais, quando não se enquadrarem no
conceito de insumo, somente são passíveis de creditamento se o crédito for determinado
mediante aplicação da alíquota da contribuição sobre o valor dos encargos de
depreciação incorridos no mês.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PESQUISA E PROSPECÇÃO DE
MINAS.
Fl. 11045
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Não são considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições os
dispêndios da pessoa jurídica com pesquisa e prospecção recursos minerais que não
chegam efetivamente a produzir bens destinados à venda ou insumos para a produção de
tais bens.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
da Manifestante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
III. DO MÉRITO.
III. 1. Do conceito de “insumo” conforme entendimento declarado pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ.
III. 2. Das glosas efetuadas.
III. 2.1. Fretes (item 1.3).
III.2.2. Sondagem (ITEM 1.4) e Serviços De Análises Laboratoriais, Material Para
Análises Laboratoriais, Serviço De Inspeção E Gestão De Qualidade (item 1.5).
III.2.3. Combustíveis e Lubrificantes (item 1.6).
III.2.4. Bens e Serviços que Deveriam ser Ativados (item 2 e 3).
III.2.5. Produtos Não Identificados (item 4).
IV. DOS PEDIDOS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne da questão versa sobre o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição de crédito de PIS e COFINS à luz do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Do termo de verificação fiscal constatam-se diversas rubricas de PIS e COFINS
glosadas pela fiscalização no ano de 2009, seja por não integrarem o processo produtivo da
Fl. 11046
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

empresa ou, em razão da aplicação indireta dos bens e serviços. Descumpridos, assim, os
critérios listados nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Parcela foi revertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente, restando conservadas as glosas atinentes aos
serviços de frete não identificados, sondagem, análise laboratorial, bens adquiridos e não
ativados, bem como aquisição de combustíveis e de produtos também não identificados; cujas
razões de decidir estão fundadas na falta de provas sobre o insumo utilizado, as etapas de
industrialização e, ainda, por não terem sido incorporadas ao ativo imobilizado as partes, peças e
serviços de reparo adquirido-contratados para as máquinas e equipamentos.
A matéria devolvida ao Tribunal circunda, portanto, os mencionados bens e
serviços, a seguir examinados.

1.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/PASEP E
COFINS. ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA RECORRENTE.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos
da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 11047
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
Fl. 11048
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
Fl. 11049
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
Fl. 11050
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente se dedica às
atividades de:
- O aproveitamento de recursos minerais, a exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento,
industrialização e comercialização, importação e exportação, bem como a prestação de
serviços de geologia, topografia, manutenção, análises técnicas, consultoria,
gerenciamento e administração de minas e jazidas de bens minerais, tais como metais
preciosos (especialmente ouro e prata), metais básicos (especialmente zinco, cobre, e
chumbo), minerais industriais, dentre outros e seus subprodutos, sem manutenção
temporária ou definitiva, de estoque dos produtos extraídos no local de sua sede
podendo desenvolver atividades econômicas, inclusive mediante participação societária
ou através de consórcios;
- A representação de outras Sociedades, nacionais ou estrangeiras;
- A participação em outras Sociedade comerciais ou civis, como sócia, acionista ou
quotista;
- Importação de EPI — Equipamento de Proteção Individual.
Extrai-se do memorial descritivo do processo de extração do ouro no complexo da
recorrente, que o processo produtivo dos metais preciosos ou básicos, se dá desta forma:
Fl. 11051
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Traçadas as premissas e indicada a atividade da recorrente e o fluxograma do
processo produtivo, prossigo com o voto.

2. BENS E SERVIÇOS GLOSADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
2.1. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Deduz-se da decisão recorrida que os insumos necessários para o processo de
produção dos metais foram revertidos, restando glosados os combustíveis e lubrificantes
consumidos em veículos não relacionados à operação industrial e, também, quando não
identificado o uso/local do insumo, confiram-se:
Devem ser revertidas as glosas de créditos calculados sobre os combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos que realizam atividades essenciais ou relevantes
para o processo de produção, constantes na planilha intitulada “Glosas Revertidas 3o
Trimestre / Motivo 1”, anexa ao e-Processo em documento não paginável.
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas dos combustíveis e lubrificantes
nos casos em que: (i) as atividades aos quais estão vinculados os veículos que os
consumiram não se enquadram no conceito de insumo; ou (ii) não há na planilha
identificação da atividade realizada pelo veículo que os consumiu (descrição igual a
“compras de materiais almoxarifado”).
Entendo que as parcelas glosadas, dizem respeito aos seguintes itens:
Fl. 11052
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

E sobre tais bens, não trouxe a recorrente matéria de defesa ou esclarecimentos
adicionais (incluindo provas), a refutar as razões da DRJ, tendo dito, apenas, que as planilhas
apresentadas à fiscalização demonstram o valor apropriado sobre os insumos, o equipamento que
recebeu e a sua finalidade.
Embora compreenda a irresignação da recorrente, como visto no recorte extraído
da planilha, não há identificação sobre em qual maquinário será utilizado o lubrificante, de modo
que a evidência mostra que houve a aquisição para armazenamento para posterior utilização na
manutenção da planta. Não há rastros sobre a máquina ou equipamento que recebeu ou receberá
o insumo.
Tal fato é confirmado na planilha “aplicação”, que não relaciona sequer as notas
fiscais de aquisição; produto (combustível ou lubrificante); veículo, máquina ou equipamento
atendido e respectiva finalidade:

Desse modo, sem elementos que confirmem estar-se diante da hipótese do inciso
II do art. 3o das leis das contribuições, mantenho a glosa.

Fl. 11053
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

2.2. PEÇAS E PARTES DE PEÇAS ADQUIRIDAS, E SERVIÇOS CONTRATADOS
PARA
AS
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
BENS
E
SERVIÇOS
NÃO
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
Também foram mantidas pela DRJ, as glosas sob o crédito de COFINS apurado
pela recorrente em relação aos serviços de reparos, peças e partes de peças para máquinas e
equipamentos, não incorporados ao ativo imobilizado da recorrente, sob o seguinte fundamento:
Releva lembrar também que a adoção dessa base legal para concessão de créditos
sobre valores de partes, peças e serviços de reparo de máquinas, equipamentos e outros
bens somente é possível devido à aplicação subsidiária da legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas, que assim dispõe:
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas
com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-
los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem,
as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Assim, por não terem sido incorporados ao ativo imobilizado, as peças e os
serviços de reparo de máquinas e equipamentos não são passíveis de creditamento.
Do que sustenta a recorrente, destaca-se a seguinte afirmativa:
Neste ponto, diante da clareza do crédito da Recorrente, inclusivo de forma
incontroversa, deveria o Fisco ter oportunizado à Recorrente a regularização da
ativação desses bens.
A recorrente ainda cita a Solução de Consulta Cosit no 355/2017 que caminha em
sentido contrário ao que defende, já que o Parecer ratifica a apuração do crédito de PIS e
COFINS sobre bem incorporado ao ativo imobilizado com vida útil superior a um ano, assim
ementada:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
TESTES
DE
QUALIDADE.
MANUTENÇÃO
DE
ELEVADORES E COMPRESSORES DE AR. LAVAGEM DE UNIFORMES.
Tratando-se de pessoa jurídica industrial, conclui-se o seguinte acerca da apuração de
créditos da não cumulatividade da Cofins.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3oda
Lei no10.833, de 2003), em relação aos dispêndios com partes e peças de reposição, e
com os serviços de manutenção, empregados em máquinas, equipamentos e
veículos que, no interior de um mesmo estabelecimento da pessoa jurídica, suprem,
com insumos ou produtos em elaboração, as máquinas que promovem a produção
de bens ou a prestação de serviços (transporte interno), desde que o emprego
desses bens e/ou serviços não importe, para o bem objeto de manutenção, em
acréscimo de vida útil superior a um ano. Caso haja acréscimo de vida útil
Fl. 11054
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

superior a um ano, o crédito eventualmente cabível deve ser apurado com base na
modalidade de crédito prevista no inciso VI do art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre gastos com manutenção
de elevador na modalidade aquisição de insumos.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre gastos com materiais de
limpeza e de desinfecção do ambiente produtivo.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre gastos com lavagem de
uniformes.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não é
abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3oda Lei no10.833, de
2003.Os direitos creditórios referidos no art. 3oda Lei no10.833, de 2003, estão sujeitos
ao prazo prescricional previsto no art. 1odo Decreto no20.910, de 06 de janeiro de 1932,
cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso
de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que
poderia ter havido a apuração (§ 1odo art. 3oda Lei no10.833, de 2003).Não é permitida a
atualização monetária do valor dos créditos da não cumulatividade da Cofins apurados
temporânea ou extemporaneamente.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833, de 2003, art. 3o, incisos II, IV e VI, art. 13;
Instrução Normativa SRF no404, de 2004, art. 8o; Decreto no3.000, de 1999, art. 346;
Lei no11.774, de 2008, art. 1o; IN RFB no1.015, de 2010; IN RFB no1.252, de 2012;
Decreto no20.910, de 1932, art. 1o.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
TESTES
DE
QUALIDADE.
MANUTENÇÃO
DE
ELEVADORES E COMPRESSORES DE AR. LAVAGEM DE UNIFORMES.
Tratando-se de pessoa jurídica industrial, conclui-se o seguinte acerca da apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput
do art. 3oda Lei no10.637, de 2002), em relação aos dispêndios com partes e peças de
reposição, e com os serviços de manutenção, empregados em máquinas, equipamentos e
veículos que, no interior de um mesmo estabelecimento da pessoa jurídica, suprem, com
insumos ou produtos em elaboração, as máquinas que promovem a produção de bens ou
a prestação de serviços (transporte interno), desde que o emprego desses bens e/ou
serviços não importe, para o bem objeto de manutenção, em acréscimo de vida útil
superior a um ano. Caso haja acréscimo de vida útil superior a um ano, o crédito
eventualmente cabível deve ser apurado com base na modalidade de crédito prevista no
inciso VI do art. 3oda Lei no10.637, de 2002.Não há direito a crédito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep sobre gastos com manutenção de
elevador na modalidade aquisição de insumos.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep sobre
gastos com materiais de limpeza e de desinfecção do ambiente produtivo.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep sobre
gastos com lavagem de uniformes.
Fl. 11055
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Não há direito a crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep sobre
os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de
veículos não é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3oda Lei
no10.637, de 2002.Os direitos creditórios referidos no art. 3oda Lei no10.637, de 2002,
estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1odo Decreto no20.910, de 06 de
janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente
àquele em que poderia ter havido a apuração (§ 1odo art. 3oda Lei no10.637, de
2002).Não é permitida a atualização monetária do valor dos créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep apurados temporânea ou
extemporaneamente.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.637, de 2002, art. 3o, incisos II, IV e VI, art. 13, art.
15, VI; Instrução Normativa SRF no247, de 2002, art. 66; Decreto no3.000, de 1999, art.
346; Lei no11.774, de 2008, art. 1o; IN RFB no1.015, de 2010; IN RFB no1.252, de
2012; Decreto no20.910, de 1932, art. 1oASSUNTO: Normas Gerais de Direito
Tributário
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE
DO CASO CONCRETO.
É ineficaz a consulta na parte que não descreve, completa e exatamente, a hipótese a
que se refere, ou não contém os elementos necessários à sua solução.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa RFB no1.396, de 2013, art. 18, inciso
XI.
O posicionamento alinha-se a IN RFB no 2.121/2022, novamente reproduzida:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[omissis]
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento de vida útil do
bem do ativo imobilizado de até um ano;
Reconhecida pela recorrente a necessidade de ativação, a rubrica carece dos
requisitos necessários para concessão do crédito e, por essa razão, nego o crédito.

3. SERVIÇOS SOBRE FRETES.
3.1. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. BEM TRANSPORTADO
NÃO IDENTIFICADO.
Neste tópico, o crédito apurado pela recorrente em relação à rubrica foi cancelado
pela fiscalização, sob o seguinte motivo:
Fl. 11056
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

(...) Portanto, foram' glosados • aqueles créditos que não. sé enquadravam neste
conceito e também daqueles em que a documentação apresentada pelo sujeito passivo
não identificava o bem transportado. Mister. registrar que ele também não alcança o
valor do frete contratado para a realização de transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da empresa, já que tais custos não integram a operação de venda a ser
realizada posteriormente.
Identificados os produtos que se enquadram no conceito de insumos, os fretes
despendidos pela recorrente para a transferência dos insumos entre suas unidades tiveram seu
crédito concedido pela DRJ. Por outro lado, para aqueles produtos com deficiência de
informações sobre a sua natureza e de prova de sua finalidade, tiveram sua glosa ratificada, como
visto abaixo:
Apesar de a Manifestante ter defendido seu direito com relação a supostos
créditos concernentes a fretes pagos na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos, na planilha por ela apresentada não é possível localizar qualquer valor
referente a pagamentos de fretes realizados com essa finalidade.
Verifica-se, outrossim, que, conforme informado pela Autoridade fiscal, há
várias ocorrências de fretes sem identificação do produto transportado, razão pela qual
as glosas realizadas sob esse fundamento devem ser mantidas.
Nesse ponto, releva lembrar que nos pedidos de ressarcimento, restituição ou
compensação o ônus da prova é do contribuinte, nos termos do art. 373 do Código de
Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e
subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código, assim descritos:
[omissis]
Também devem ser mantidas as glosas relativas a fretes pagos para o transporte
de produtos que permanecem não se enquadrando no conceito de insumo (produtos que
não atendem aos requisitos de essencialidade ou relevância para o processo de
produção).
Entretanto, devem ser revertidas as glosas referentes aos fretes relativos ao
transporte de produtos que se enquadram no conceito de insumo de acordo com a
decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
apresentados na planilha intitulada “Glosas Revertidas 3o Trimestre / Motivo 1”, anexa
ao e-Processo em documento não paginável.
Em sua defesa, alega a recorrente que a fiscalização não a intimou para comprovar
o tipo de produto transportado, a saber:
Ocorre que, conforme já demonstrado nos autos, em nenhum momento o Fisco
requereu a apresentação de qualquer documento fiscal comprovando o bem
transportado. Este limitou-se a solicitar planilha sobre os serviços de transporte, as quais
foram devidamente apresentadas e reconhecido na decisão ora guerreada.
Ademais, conforme entendimento firmado por este i. Conselho, gera direito ao
crédito os custos do frete na fabricação de bens ou produtos destinas à venda, sem
qualquer ressalva sobre a necessidade de comprovar qual seria o bem transportado, a
saber:
A recorrente não contrapõe os fatos, eis que não esclarece quais produtos teriam
sido transferidos por meio dos fretes contratados.
Fl. 11057
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

À vista disso, pautada nas condições de essencialidade e/ou relevância bem como,
ante a forçosa prova de que o bem transportado é matéria prima ou produto intermediário
utilizado como insumos na produção de bens destinados à venda inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/ 2002, e no 10.833/ 2003 e IN RFB no 2.121/2022), ou, até mesmo, que o frete diz
respeito a transporte de produtos acabados ou operação de venda, conservo a glosa.

3.2. DEMAIS FRETES – PRODUTOS NÃO IDENTIFICADOS (GLOSA 5).
Segundo a DRJ, os fretes pagos pela recorrente que não possuem relação com a
operação de venda, não são passíveis de creditamento, de acordo com os incisos II, VI e VII do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003. Também esclarece que nos autos não há
elementos suficientes para identificação do tipo de frete contratado, sendo eles:
a) frete – imobilizado - com crédito imposto;
b) frete – insumo - estoque;
c) frete – insumo - não estoque;
d) frete – uso consumo - estoque - PIS e Cofins;
e) frete – uso consumo - não estoque;
f) frete uso consumo – estoque - c/ crédito PIS - Cofins - ICMS;
g) serviço de transporte de equipamento; e
h) transporte de materiais.
Esclarece o juízo a quo:
Assim, para a análise do direito ao creditamento de valores de fretes não
relacionados à venda, é fundamental que sejam fornecidas pela empresa informações
adicionais, tais como o produto transportado e sua função no processo produtivo.
Cotejando os dados constantes na planilha elaborada pela fiscalização, intitulada
Anexo I – Planilhas de Glosas de Créditos (fundamentação = 5), e na planilha
apresentada pela Interessada (fls. 24 a 589), verifica-se que, diferentemente do alegado
na manifestação de inconformidade, não foram fornecidas informações suficientes a
demonstrar a pertinência do crédito.
Reprisa-se, por oportuno, que no caso de frete pago na aquisição de insumos
(inciso II) e dos bens de que tratam os incisos VI e VII do art. 3o, os créditos são
calculados sobre o valor do custo desses insumos e bens, e não sobre o valor do frete. A
Manifestante, em todos os casos, apresentou o valor do frete isoladamente, não sendo
possível saber se esse valor já foi, ou não, objeto de tomada de créditos na forma de
custo do produto transportado.
Registra-se que as informações constantes nas planilhas também não são
suficientes para identificar a ocorrência de fretes no transporte de matérias-primas,
produtos intermediários ou produtos inacabados entre estabelecimentos ou dentro da
planta da Manifestante.
Mais uma vez importa lembrar que, quando se trata de pedido de ressarcimento,
o ônus da prova relativa ao crédito cabe ao requerente.
Fl. 11058
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Essencialmente, a ausência de esclarecimentos pela recorrente quanto aos
produtos transportados (se insumos), afetou a verificação da essencialidade e/ou relevância dos
fretes, tanto pela DRJ quanto por esta Relatora; de modo que mantenho as glosas sob as mesmas
razões empregadas no item anterior (3.1).

3.3. SERVIÇOS DE SONDAGEM.
A falta de provas pela recorrente de que os serviços de sondagem resultaram
efetivamente na extração e venda de minério, acarretou na conservação da glosa pela DRJ.
Peço venia para reproduzir as razões colocadas pela fiscalização no termo de
verificação fiscal:
“3.1.4 – Sondagem: foram glosados todos os créditos referentes, a ela, tendo em vista
que é um processo anterior: ao processo Produtivo. É um serviço de prospecção,
ainda que necessário às atividades da empresa, porém não são serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção do bem.”
Vê-se que a justificativa dada na origem para a negativa ao crédito, tem relação
exclusiva com a aplicação dos serviços em etapa anterior ao processo de industrialização da
recorrente, sem qualquer outra ressalva.
A recorrente explora minério para a produção de ouro, a partir das seguintes
etapas:
1. O Tratamento Mecânico, composto por Britagem, Moagem, Hidrociclone, Flotação
e Espessamento é a etapa em que o minério lavrado nas minas (subterrâneas e a céu
aberto) é britado, moído e tratado em etapas (adição de diversos componentes
químicos), para ajustar a percentagem de sólidos da polpa, adequada à Hidrometalurgia.

2. A HIDROMETALURGIA é a parte da Metalurgia Extrativa em que técnicas são
aplicadas para a recuperação de metais considerando-se a dissolução química de
constituintes em soluções aquosas.
Consiste, pois, na produção de ouro em meio aquoso, que utiliza reagentes específicos e
em concentrações milimetricamente definidas e controladas, sendo composta pelas
etapas de Lixiviação com cianeto, em que o ouro é solubilizado, e CIP — Carbon in
Pulp, onde o ouro é absorvido em carvão ativado.
Considerando a atividade da recorrente, entendo que, aqui, assiste razão a
recorrente.
Veja, são imprescindíveis os serviços de sondagem que são especializados para a
etapa de extração dos minérios das minas. Por meio do referido serviço é possível identificar a
estrutura da terra, o método adequado para retirada dos metais, dentre outros.
Sem os minérios que são matéria prima da recorrente, não é possível o início da
etapa de industrialização do ouro pela recorrente. Mostrando, portanto, a essencialidade do
serviço.
Fl. 11059
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

O Código de Minas (Decreto-Lei no 227/67), ao apontar o serviço de sondagem
como necessário à definição da jazida, corrobora com a sua indispensabilidade. Traz-se o
dispositivo:
Art. 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à
definição da jazida sua avaliação e a determinação exeqüibilidade do seu
aproveitamento econômico.
§ 1o A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de
laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala
conveniente; estudos dos afloramentos e suas correlações; levantamentos geofísicos e
geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo
mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas químicas das amostras e dos
testemunhos de sondagens; e ensaio de beneficiamento dos minérios ou das substâncias
minerais úteis, para obtenção de concentrados de acôrdo com as especificações do
mercado ou aproveitamento industrial.
Por fim, não foi ventilada pela fiscalização a ausência de provas. Eventual
negativa com base no argumento da DRJ, além de alterar critério jurídico, coíbe direito ao
contraditório e ampla defesa.
Logo, sendo os serviços de sondagem essenciais e exigidos por norma legal,
reverto à glosa.

3.4. SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL.
De acordo com o juízo a quo, os serviços de análise laboratorial estão atrelados à
fase de pré-produção, demandando informações e provas do tipo de análise efetuada, objeto e
finalidade, o que não seria visto nos autos. Confira-se:
O serviço laboratorial de análise de materiais coletados nas pesquisas geológicas,
por exemplo, é inerente ao processo de pré-produção da atividade mineradora. Assim,
os dispêndios a ele relacionados somente são passíveis de creditamento se dessa
pesquisa geológica resultar a exploração do minério (esforço bem-sucedido). Do
contrário, o creditamento não é admitido.
De todo o exposto conclui-se que, para fins de creditamento da contribuição para
o PIS e da Cofins, é necessário que fique claro que tipo de análise laboratorial é
realizada, qual seu objeto e com que finalidade ela ocorreu, uma vez que nem todas as
atividades desenvolvidas em um laboratório são consideradas essenciais ou relevantes
ao processo de produção.
Nas planilhas apresentadas pela empresa não há essas informações, razão pela
qual as glosas devem ser mantidas.
Dada à natureza da atividade desenvolvida pela recorrente, assim como no tópico
anterior (3.3), também entendo imprescindível o serviço de análise laboratorial, já que identifica
e quantifica os minerais.
Compreende etapa de pesquisa, de acordo com o Decreto-Lei no 227/67, in verbis:
Fl. 11060
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Art. 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à
definição da jazida sua avaliação e a determinação exeqüibilidade do seu
aproveitamento econômico.
§ 1o A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de
laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala
conveniente; estudos dos afloramentos e suas correlações; levantamentos geofísicos e
geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo
mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas químicas das amostras e dos
testemunhos de sondagens; e ensaio de beneficiamento dos minérios ou das substâncias
minerais úteis, para obtenção de concentrados de acôrdo com as especificações do
mercado ou aproveitamento industrial.

Art. 22. A autorização será conferida nas seguintes condições, além das demais
constantes deste Código:
[omissis]
VII - As substâncias minerais extraídas durante a pesquisa, só poderão ser removidas da
área para análise e ensaios industriais, podendo, no entanto, o D.N.P.M. autorizar, a
alienação de quantidades comerciais destas substâncias minerais, sob as condições que
especificar.
Sob os mesmos fundamentos fixados anteriormente, reverto a glosa.

3.5. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – PRODUTOS
NÃO IDENTIFICADOS (GLOSA 5).
A impossibilidade de identificação do serviço contratado acarretou na glosa do
crédito de COFINS sobre as locações pela fiscalização.
De imediato, foi restabelecido pela DRJ o crédito sobre a locação de máquina e
equipamentos empregados na atividade da recorrente mantendo-se, contudo, as locações
assinaladas na planilha da recorrente como “materiais aplicados”, por falta de esclarecimentos,
reproduzem-se:
Note-se que, nesse caso, as leis apenas condicionaram a tomada de créditos à
utilização das máquinas e dos equipamentos locados nas atividades da empresa, não
havendo sequer a exigência de utilização no processo de produção.
Assim, devem ser revertidas glosas de créditos relativas a locação de máquinas e
equipamentos, no valor de R$ 13.671,40, conforme planilha anexa ao e-Processo em
documento não paginável, intitulada “Glosas Revertidas 3o Trimestre / Motivo 5”.
Outra parcela dos créditos glosados são denominados pela empresa como sendo
“materiais aplicados".
Verifica-se que, nem na planilha apresentada à Fiscalização nem naquela juntada
à manifestação de inconformidade há informações suficientes à identificação desses
materiais e de sua utilização. Dessa forma, à míngua de informações que possibilitem
seu enquadramento no conceito de insumo, as glosas devem ser mantidas.
Fl. 11061
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Na peça recursal, não vislumbro maiores esclarecimentos pela recorrente a
respeito da natureza dos serviços locados, embora indicada pela DRJ a necessidade de tal
expediente no que diz respeito aos “materiais aplicados”, apontados na planilha.
A recorrente sustenta a “superficialidade do trabalho fiscal”, de modo que restaria
claro o fundamento para a negativa ao crédito, como se observa:
De acordo com a Fiscalização, confirmado pelo acórdão, foram glosados os
créditos referentes a locação de equipamentos, fretes, materiais aplicados, serviços de
revisão de equipamento e transportes quando não foi possível identificar quais foram os
equipamentos locados, os bens que ensejaram os pagamentos dos fretes, os materiais
aplicados, em quais equipamentos foram efetuadas as revisões e também qual bem foi
transportado.
Inicialmente, verifica-se que acórdão neste ponto é extremamente genérico,
alegando que “grande parte dos itens glosados referem-se a frete custeados pela
Manifestante, mas nenhum relacionado à venda de mercadorias.”
Note que, a Autoridade Fazendária não apresentou de forma fundamentada o
motivo do indeferimento do crédito de todos os serviços/materiais analisado nesta parte
da decisão
(...)
Ademais, referente a esses insumos, não fora solicitado à Recorrente a
apresentação de qualquer documento fiscal visando aclarar e/ou complementar a análise
feita por este Órgão.
Com a devida venia, há um equívoco na colocação da recorrente, porque a glosa
não foi só embasada pela DRJ, mas pela fiscalização:
Foram glosados os créditos referentes a locação de equipamentos, fretes, materiais
aplicados, serviços de revisão de equipamento e transpórtes quando nãó foi possível
identificar quais foram os equipamentos locados, os bens que ensejaram os pagamentos
dos fretes, os . matérias aplicados, em quais equipamentos foram efetuadas as revisões e
também qual o bem foi transportado.
Assim, adotando as premissas elencadas no início, e como dito no item 3.1 do
presente voto, a ausência de esclarecimentos pela recorrente quanto ao emprego do serviço
(locação), afeta a verificação de sua essencialidade e/ou relevância, tanto pela DRJ quanto por
esta Relatora.
Ora, como certificar qual o tipo de equipamento ou máquina alugado e o local de
emprego no processo produtivo para, assim, ser possível ditar a essencialidade do serviço frente
à atividade desempenhada pela recorrente?
A expressão “materiais aplicados”, por si só, não supre a obrigação de explicações
e provas pela recorrente quanto ao tipo e emprego do insumo no processo produtivo (etapas e
nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, a glosa é mantida.

Fl. 11062
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3101-001.846 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905109/2013-18

Conclusão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer os
créditos da COFINS sobre os serviços de sondagem e análise laboratorial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 11063
DF CARF MF
Original